Tribunal: TJDFT
Processo: 0711017-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711017-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KELMA MARIA PAULA E SILVA AGRAVADO: MARCIO TEIXEIRA CONFECCOES LTDA, KARINA RABELLO CONFECCOES LTDA DECISÃO KELMA MARIA PAULA E SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 152133176, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por MARCIO TEIXEIRA CONFECÇÕES LTDA. e outro, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “01. É encargo processual da parte impugnante comprovar a impenhorabilidade alegada. A parte requerida aduz que o veículo é impenhorável por ser instrumento de trabalho indispensável ao exercício de sua profissão. Não há nos autos, contudo, um único documento que sustente as alegações da requerida, o que torna necessária a inferência de que a requerida é capaz de realizar os seus compromissos laborais valendo-se de outros meios de transporte para tanto. Nesse cenário, REJEITO a impugnação a penhora. 02. Requer a parte executada a gratuidade de justiça. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. No caso, a parte executada sequer juntou declaração de hipossuficiência, além de existirem evidências da capacidade econômica, observada, por exemplo, que possui um veículo e que contratou advogado particular para sua representação. Assim, deve demonstrar a Parte executada, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte que a declaração falsa para fins processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da assistência judiciária.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença (monitória embasada em cheque prescrito) foi proposto em março de 2023 (id. 151332130), e a dívida era de R$ 42.808,41. Sobre a alegada impenhorabilidade do bem, não havendo prova nos autos de que o veículo objeto da ordem constritiva seja utilizado como ferramenta de trabalho pela executada, não se verifica a alegada hipótese de absoluta impenhorabilidade do bem, que a agravante-executada aduz com fundamento no artigo 833, inciso V, do CPC. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida, foi determinado, pelo MM. Juiz, que fossem realizadas pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis, para tentativa de localização de bens em nome da devedora. Em consulta ao sistema Sisbajud, foram localizados valores irrisórios (R$ 465,22), incapazes de saldar o débito exequendo (id. 161384991, autos originários). Em consulta ao sistema Renajud foi localizado o veículo automotor em nome da agravada-executada, modelo Nissan/Kicks S MT, placa REI0E87, o qual está gravado com alienação fiduciária (id. 161409356, autos originários). Requerida a penhora do veículo, em 4/8/23, o Juízo a quo deferiu o pedido de penhora sobre o veículo e determinou o registro da penhora por meio do sistema Renajud (id. 167628696, autos originários). Em 23/11/23, o MM. Juiz determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo (id. 179041899, autos originários). Em 12/9/23, o Juízo a quo determinou a expedição de ofício ao Banco RCI Brasil S/A para que informe sobre o contrato de financiamento do veículo, bem como sobre seu saldo devedor (id. 171594413, autos originários). Da análise dos autos, verifica-se que a agravante-executada, apesar de devidamente intimada, não pagou o débito e nem ofereceu bens à penhora. Inicialmente, ressalto que é admitida pela jurisprudência do eg. STJ e deste eg. TJDFT a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária, art. 835, inc. XII, do CPC. Do contrato de financiamento do veículo penhorado, constata-se que a agravante-executada já pagou 33 parcelas no valor de R$ 1.339,68, de um total de 49 parcelas (id. 178022104, autos originários). Desse modo, é admissível a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Nissan/Kicks S MT, placa REI0E87, de propriedade da agravante-executada. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito da agravante-executada. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-exequentes para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de março de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora